Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO AUTÔNOMA. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO DECLARADA. ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO. REJEIÇÃO DE DUAS QUEIXAS-CRIMES MANIFESTAMENTE INFUNDADAS. INTERVENÇÃO EM AÇÃO DE CURATELA. INTENÇÃO DE OFENDER A HONRA E A IMAGEM. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE RECONHECIDA. VALOR DA REPARAÇÃO NÃO CONTROVERTIDO. RAZOABILIDADE DA QUANTIA SUGERIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores e recurso adesivo apresentado pelo réu contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais em desfavor do réu e indeferiu o processamento da reconvenção. A controvérsia envolve alegações de abuso do direito de ação por parte do requerido, com ajuizamento temerário de ações e intervenções processuais para ofender a honra e a imagem dos requerentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) o cabimento do recurso adesivo; (ii) a nulidade do processo principal pela falta de intervenção obrigatória do Ministério Público antes do julgamento da lide, considerando o interesse de pessoa incapaz; (ii) a existência de danos morais nos comportamentos processuais do réu, caracterizados como abusivos e ofensivos à honra e imagem dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo réu decorre da ausência de sucumbência recíproca no processo principal e da intempestividade quanto à interposição de recurso autônomo contra a rejeição de sua reconvenção.
4. A nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público não deve ser declarada, pois não se demonstrou prejuízo efetivo à pessoa incapaz representada no processo, conforme requisitos do § 2o do art. 279 do CPC.
5. Configura-se abuso de direito pelo réu na prática de reiterados atos processuais desprovidos de fundamento, incluindo o ajuizamento de duas queixas-crime manifestamente infundadas e intervenção indevida em ação de curatela, com o intuito de constranger os autores e malferir sua honra e imagem.
6. O exercício abusivo do direito de ação pelo réu excedeu os limites impostos pela boa-fé, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais, conforme CC, art. 187, e precedentes do STJ e deste Tribunal.
7. A reparação dos danos morais no montante de R$ 20.000,00 para ambos os autores foi arbitrada com razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico, além da ausência de impugnação específica pelo réu quanto ao valor pleiteado pelos autores na exordial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de intervenção do Ministério Público em processo envolvendo incapaz não gera nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo.
2. O abuso do direito de ação configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, quando comprovada a intenção dolosa de ofender a honra e a imagem da parte adversa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 279, § 2o, e 997, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.845/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.10.2019; TJDFT, Acórdão 973386, 3a Turma Cível, j. 06.10.2016.